Tribunal: TJMT
Processo: 1013995-46.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONCEICAO SOARES DA SILVA - CPF: 785.219.391-91 (RECORRENTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1013995-46.2022.8.11.0055

Data do Julgamento:

04/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido(s):

CONCEICAO SOARES DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL No 2.875/2008. DIREITO À ELEVAÇÃO DE NÍVEL COM INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA NO VENCIMENTO-BASE. IRREGULARIDADE NOS PERCENTUAIS. EFEITO CASCATA NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida
CONCEICAO SOARES DA SILVA
postulou pela incorporação dos percentuais de elevação de nível e progressão de classe, para que seja acrescido diretamente de seu vencimento base, pois o Município de Tangará da Serra apesar de realizar a progressão, não cumpre o determinado pela legislação.

2.
No caso dos autos, os requisitos legais para a progressão horizontal e vertical, já restam reconhecidas pela Administração Pública, conforme se infere do ID n. 169502926.

3.
No âmbito do Município de Tangará da Serra, o artigo 12, I, b, da Lei Municipal 2.875/08, assegura a incorporação no vencimento-base, de todas as elevações.

4.
Oras a própria Lei 2.875/2008 estabelece, em suma, que na passagem de nível, o servidor terá direito a um acréscimo em percentual específico a ser calculado do vencimento-base.

5.
Dessa forma, considerando que o avanço de nível resulta em alteração do padrão remuneratório, o qual não é observado pela administração.

6.
Outrossim, não há que se falar em efeito piquete ou cascata, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão.

7.
Desta feita, faz jus a Recorrida ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023